Tribunal: STF
Processo: MS 37273
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Zenildo Bodnar, Lucas Cardoso Lopes Sameghini e Marcos Euclésio Leal em face do Corregedor Geral de Justiça.
    Os impetrantes defendem que o Pedido de Providência n.º 0005484-25.2020.2.00.0000 – distribuído ao Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins - deveria ter sido autuado como “Procedimento de Controle Administrativo” e distribuído, por prevenção, à Conselheira Flávia Pessoa, por se tratar de pedido de controle de ato administrativo praticado pelo Tribunal de Justiça do estado do Maranhão concernente à marcação da “Audiência Pública de Escolha de Serventias Vagas” (referente ao “Concurso Público de Provas e Títulos, para a outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Maranhão – Concurso de Ingresso – Provimento ou Remoção – Edital 001/2016”), a ser realizada nos dias 22, 23 e 24 de julho de 2020.
    No ponto, aduzem que 
    “Com toda seriedade, espírito republicano e em total vinculação aos valores constitucionais que orientam a Administração Pública, a Conselheira do Conselho Nacional de Justiça Dra. Flávia Pessoa decidiu na semana passada que o concurso, mesmo na pandemia, deve continuar com a realização a Audiência de Escolha, demonstrando especial sensibilidade e preocupação do CNJ com a morosidade deste concurso.
    Ao conceder apenas três dias para cumprimento de decisão, a Conselheira salvou a audiência de escolha e destacou brilhantemente no PCA n.º 0003104-29.2020.2.00.0000 que tudo foi ordenado ‘como forma de possibilitar a continuidade do concurso, que já se prolonga por 4 (quatro) anos e que foi alvo de análise por parte deste Conselho em pelo menos seis ocasiões no decorrer desse período (PCA 1676-46, PCA 8693-07, PCA 0006357-64, PCA 9571-29, PCA 6151-16 e PCA 6893-41)’.
    Os requerentes alegam que a parte requerente no Pedido de Providência nº 0005484-25.2020.2.00.0000 “atua em nome dos interinos do Maranhão, especialmente do Sr. Ricardo da Silva Gonçalves, com patrocínio dos mesmos advogados em reiteradas ações e incidentes, e pretendem continuar perpetuando a interinidade em dezenas de cartórios no estado”.
    Ponderam, ainda, que a tentativa de direcionamento do pedido à relatoria do Ministro Humberto Martins, com sua autuação como Pedido de Providência nº 0005484-25.2020.2.00.0000, decorre da confiança em se obter decisão favorável à perpetuação de Ricardo da Silva Gonçalves como cartorário interino pela 1ª Zona de Registro de Imóveis de São Luís/MA, tendo em vista decisão monocrática proferida em 3/10/2018, em sede de embargos de divergência opostos no EREsp nº 1.394.902/MA, a qual foi posteriormente cassada pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça.
    Quanto ao tema, afirmam que 
    “não se está em nenhuma hipótese aqui também questionando eventual suspeição (no sentido técnico) do Ministro Corregedor do CNJ ou as suas decisões pretéritas, mas apenas e exclusivamente apresentando elementos objetivos que robustecem o desígnio cuidadosamente arquitetado pelo requerente na tentativa de manipulação de competência do CNJ”.
    Aduzem que a decisão proferida nos autos do Pedido de Providência nº 0005487-77.2020.2.00.0000 corrobora a tese de incompetência do Corregedor Nacional de Justiça para apreciar o Pedido de Providência nº 0005484-25.2020.2.00.0000
    Os impetrantes apontam também como ato impugnado o “arquivamento do pedido” formulado nos autos do Processo 0001070-81.2020.2.00.0000, negando cumprimento a decisão do CNJ que condenou Ricardo da Silva Gonçalves “por quebra da confiança”, a qual foi confirmada pelo STF nos autos do MS nº 34.220/DF.
    Zenildo Bodnar, Lucas Cardoso Lopes Sameghini e Marcos Euclésio Leal aduzem que 
    “na qualidade de candidatos que aguardam há quase quatro anos para serem empossados nas serventias, são veementemente contrários à suspensão ou cancelamento da audiência de escolha ou qualquer tipo de paralisação no concurso. Cabe lembrar que este certame já sofreu várias paralisações anteriormente, mas todas em casos com repercussão geral – afetavam grande quantidade de candidatos - e que mesmo assim geraram um imenso prejuízo aos candidatos.
    Não há razoabilidade que 312 candidatos, que jamais deram causa a esses embaraços, se vejam prejudicados especialmente por questões individuais que podem ser sanadas nas próximas audiências de reescolha ou por mera retificação da lista de classificados. Tudo ainda aliado ao grave prejuízo que sofre a sociedade maranhense que deixa de gozar dos serviços extrajudiciais a serem implementados por novas serventias e também das melhoras por parte dos candidatos que assumirão.
    A paralisação do concurso traz inúmeras consequências, mormente no fato de que todas as serventias vagas continuarão a ser exercidas por aqueles que não cumprem o requisito constitucional do concurso público, o que contraria o comando do § 3º do artigo 236 da CF.
    […]
    Interesses particulares, especialmente de interinos que querem a perpetuação das suas designações, camuflados em suposta preocupação sanitária, não podem se sobrepor aos interesses da coletividade, de modo que elas podem e devem ser submetidas, se for o caso, à ajustes ulteriores, consoante inúmeros precedentes. Especialmente considerando que o próprio edital do certame já contempla possibilidade de convocação de futuras audiências para reescolha de serventias e nestas haverá total possibilidade de que se efetuem eventuais ajustes.”
    Argumentam que é abusiva e oportunista a invocação da pandemia de Covid-19 para impedir a realização de audiência para escolha de serventia a ser ocupada pelos candidatos aprovados há quase 4 (quatro) anos, seja porque “todas as medidas preventivas serão adotadas, conforme cuidadosamente estabelecido no edital de convocação”, seja porque há a possibilidade de candidato impossibilitado de comparecer à audiência de realizar a escolha por meio de procurador habilitado.
    Por fim, consignam que há “autorização de retorno às atividades presenciais, normatizada pelo Colendo CNJ” e que, mesmo durante o período de crise sanitária, e com a observância de protocolos de segurança, foram cumpridas etapas de certames em andamento no país.
    Defendem que há fundado receio de que seja proferida decisão contrária à realização da “Audiência Pública de Escolha de Serventias Vagas” nos dias 22, 23 e 24 de julho de 2020, razão pela qual postulam provimento liminar que determine ao “Ministro Corregedor do CNJ [que] se abstenha de conhecer e decidir o Pedido de Providências, por manifesta falta de competência regimental”. 
    Requerem, ainda, que, na hipótese de haver decisão que proíba a realização da “Audiência Pública de Escolha de Serventias Vagas” nos dias designados pelo TJMA, que seja deferido o pedido liminar para sustar os efeitos da decisão do CNJ.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que o presente mandamus foi distribuído à relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, vindo-me concluso por força do disposto no art. 13, inciso VIII, do RISTF, in verbis:
    “Art. 13. São atribuições do Presidente:
    […]
    VIII – decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias”.
    Os impetrantes indicam como “[a]tos coatores: A) Pedido de providência 0005484-25.2020.2.00.0000; B) Pedido de Controle Administrativo 0001070-81.2020.2.00.0000”.
    Relativamente ao Processo nº 0001070-81.2020.2.00.000, os impetrantes juntaram como prova do “ato coator” (eDoc. 14) imputado ao Corregedor Nacional de Justiça, despacho exarado em 12/6/2020, por meio do qual requer que a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão encaminhe informações, no prazo de 30 (trinta) dias, informando as providências quanto ao preenchimento da vaga de titular da Serventia Extrajudicial da 1ª Zona de Registro de Imóveis de São Luís por pessoa aprovada em concurso público, tendo em vista notícia anteriormente fornecida pelo órgão, in verbis:
    ‘[...] entendi que, no momento, nada há que justifique a mudança da interinidade, dado o tempo decorrido desde a decisão outrora proferida pelo Conselho Nacional de Justiça que o afastou, uma vez que a situação de não recolhimento do excedente do teto remuneratório já foi sanada.
    Toda transição de interinidade gera uma série de problemas, que afetam não só o funcionamento da serventia em si, mas que também acarretam custos a serem suportados pela renda da mesma, diante da necessidade de demissão de todos os funcionários vinculados ao CEI do interino, para contratação de novos ou recontratação dos mesmos funcionários no CEI do novo interino, gerando um gasto elevadíssimo de rescisões trabalhistas.
    Além disso, frequentemente serviços iniciados são interrompidos, como é o caso da digitalização do acervo, que foi autorizada por esta Corregedoria e tem valor elevado, além da reforma da sede, ensejando uma perda ao erário injustificada. 
    E, mais relevante, entendo desarrazoado neste momento promover uma transição entre interinos para uma serventia que se encontra no concurso, que inclusive será desmembrada em mais duas, cujo resultado final está previsto para ser divulgado no dia 06/03/2020, de modo que há uma perspectiva breve de seu provimento por concursado.’
    Não há, nos autos, prova pré constituída do alegado “arquivamento do pedido” formulado nos autos do Processo nº 0001070-81.2020.2.00.0000, o qual, ademais, desenvolve-se tendo como requerente a Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC), e como requeridos a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão (CGJMA), Ricardo da Silva Gonçalves (interino) e de Jorge Henrique Macedo de Oliveira (substituto e Ricardo na interinidade).
    Outrossim, também não há comprovação de ato contrário ao provimento de serventias extrajudiciais vagas do estado do Maranhão por concurso público passível de ser imputado ao CNJ. 
    Em juízo provisório, e sem prejuízo de nova apreciação do tema pelo e. Relator, entendo que não há, nos autos, comprovação da prática de ato ilegal ou abusivo pelo CNJ, nos autos do Processo nº 0001070-81.2020.2.00.0000, passível de causar lesão a eventual direito subjetivo dos impetrantes decorrente de sua aprovação em concurso público para outorga de serventia extrajudicial vaga no estado do Maranhão.
    No tocante ao Pedido de Providência nº 0005484-25.2020.2.00.0000, consigno que os próprios impetrantes, por meio da Petição nº 56.531/2020, informam que o Corregedor Nacional de Justiça, autoridade impetrada, “declin[ou] da competência para conhecer do pedido”.
    Outrossim, dos documentos apresentados juntamente com a petição inicial, não é possível conhecer das razões declinadas por Luiz de França Belchior Silva para o adiamento da “Audiência Pública de Escolha de Serventias Vagas” marcada pelo Tribunal de Justiça do estado do Maranhão para ocorrer nos dias 22, 23 e 24 de julho de 2020. Tampouco é de se admitir o uso do mandado de segurança preventivo, a fim de que o Supremo Tribunal Federal substitua o Conselho Nacional de Justiça na análise desse pedido.
    Embora reconheça a existência de justa expectativa dos impetrantes de que a “Audiência Pública de Escolha de Serventias Vagas” no estado do Maranhão se realize nas datas indicadas pelo Tribunal de Justiça maranhense, não identifico, nesse juízo de delibação, direito subjetivo passível de proteção na via do mandado de segurança.
    De outra forma, e ressalvada nova análise da questão pelo e. Relator, entendo que o presente mandamus visa impedir o Conselho Nacional de Justiça de apreciar pedido formulado por Luiz de França Belchior Silva, por meio do Processo nº 0005484-25.2020.2.00.0000, não havendo direito subjetivo líquido e certo dos impetrantes nesse sentido. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
(art. 13, VIII, do RISTF) 
Documento assinado digitalmente